Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-08.2019.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-08.2019.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: LAURENCIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relatora.

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora